Tribunal: TJES
Processo: 0018916-37.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018916-37.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO E CUIDADOS MÉDICOS SUBSEQUENTES. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1
. - Apelação cível interposta por Anderson Pereira de Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de procedimento comum proposta contra o Município de Linhares. O autor alegou responsabilidade do ente municipal por suposto erro médico decorrente de negligência em procedimento cirúrgico realizado após acidente de trânsito, que teria gerado sequelas permanentes no braço direito. Requereu a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. - A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil do Município de Linhares por suposto erro médico cometido por seus agentes durante o atendimento e procedimento cirúrgico realizado no autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. - A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, sendo necessária a demonstração do dano, do ato comissivo ou omissivo estatal e do nexo de causalidade entre eles.

4. - A prova pericial é conclusiva ao afirmar que a lesão no nervo radial do autor é decorrente do acidente de trânsito e não de erro médico, não havendo falha na prestação do serviço médico-hospitalar.

5. - O atendimento médico foi realizado com integralidade, desde a admissão hospitalar até os cuidados pós-operatórios, com uso de todos os recursos disponíveis e necessários.

6
. -
A ausência de produção de prova pericial e a imediata devolução judicial do valor recebido demonstram que o autor não anuiu com a contratação
.

7. - O nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano experimentado pelo autor foi rompido, impossibilitando a configuração da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A responsabilidade civil do Estado exige a comprovação de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano alegado.

2. A ausência de falha na prestação do serviço médico-hospitalar e a comprovação de que as lesões decorrem de acidente de trânsito rompem o nexo causal e afastam a responsabilidade objetiva do ente público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018916-37.2016.8.08.0030.

APELANTE: ANDERSON PEREIRA DE SOUZA.

APELADO: MUNICÍPIO DE LINHARES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Anderson Pereira
d
e Souza

interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença de
id 6991628
,

proferida pel
o
M
M.
Ju
iz
de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
da Comarca de Linhares
,
que julgou improcedentes os pedidos por el
e
formulado na
ação de procedimento comum

que ajuizou contra
o
Município
d
e Linhares
.

Nas razões recursais
(
id 6991631
)
o
apelante

sustentou, em síntese, que
1)
“é inegável a prática do ato ilícito pelo apelado, uma vez que devido à negligência no procedimento cirúrgico realizado, acarretou em deformidade no braço, antebraço, mão e dedos da mão direita do apelante. Visto que, antes da cirurgia possuía plena e ampla mobilidade
”
; 2)
“
sabe-se que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, especialmente quando o acervo probatório constante dos autos demonstra de forma cristalina a ocorrência da negligência médica ocorrida, conforme fartamente demonstrado ao longo da tramitação do processo”
.

R
equereu
“seja conhecido o recurso de apelação e no mérito, lhe seja dado provimento, para reformar a r. sentença hostilizada, para que seja decidido pela procedência da Ação proposta pelo apelante”.

O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, prevê que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Nesse modelo de responsabilidade civil do Estado adotado pela Carta Magna não há distinção entre a responsabilização pela prática de atos comissivos ou omissivos, tampouco se exigindo do particular lesado a demonstração de culpa dos agentes públicos. A distinção constitucional ocorre apenas quanto ao direito de regresso do ente público, onde se cuida de responsabilidade subjetiva, pois compete à Administração provar dolo ou culpa do causador do dano para haver em regresso o que pagou a título de indenização (CF, art. 37, § 6°, 2ª parte).

De acordo com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal “a ação ou a omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros.” (RE 603626, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15-05-2012, publicado em 12-06-2012).

Em igual sentido: “a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público” (STF, ARE 868610 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 26-05-2015, Processo Eletrônico DJe-128 Divulg 30-06-2015 Public 01-07-2015).

Dito isso, tem-se que
para o deslinde da questão, faz-se necessário verificar
a existência de ato ilícito e
se resta comprovad
o o nexo de causalidade entre o dano e as condutas dos agentes do Estado.

Embora a prova pericial não seja absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela a que chegou o perito, é certo que quando se discute matérias como a aqui em análise, ela se mostra de grande relevância.

Em seu laudo (fls. 376-85), a sra. Perita foi conclusiva ao afirmar que as lesões e a sequela permanente do nervo radial do apelante decorreram diretamente do acidente sofrido em 16-12-2013. De forma inequívoca, a
expert
asseverou que “não há erro médico, sendo que os procedimentos realizados eram indicados e necessários para a melhora do Requerente, de modo que a lesão do nervo radial (G56.3) é decorrente do acidente, e não foi provocada por erro médico”.

Ademais, a perita consignou que o apelante sofreu outro acidente de motocicleta em 27-03-2014, o que “pode ter contribuído para o agravamento do quadro clínico do Autor”.

Desse modo, o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes do Município e as sequelas permanentes alegadas pelo recorrente não restou configurado. Pelo contrário, a prova técnica demonstrou que as lesões foram uma consequência direta do acidente de trânsito, e que a cirurgia teve como objetivo justamente tentar mitigar os danos, sendo um procedimento necessário e indicado para o quadro clínico apresentado.

Portanto, verifica-se que o acompanhamento médico foi integral, desde a entrada no hospital até os cuidados pós-operatórios, com o emprego de todos os recursos necessários e disponíveis.

Assim, não preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil d
a municipalidade
, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial p
ara
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantida a suspensão da exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, § 3º, do
mencionado diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.